Tribunal: TJES
Processo: 5016639-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016639-34.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
WAGNER FERNANDES VIEIRA, MARCOS MOREIRA E JEAN CARLOS GOMES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANIFESTAÇÃO POLÍTICO-SINDICAL COM BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS. DIREITO DE REUNIÃO E LIVRE MANIFESTAÇÃO QUE VIOLOU, NO CASO, DIREITOS FUNDAMENTAIS DA COLETIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROCESSUAL, COM CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ISENÇÃO LEGAL QUE APROVEITA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO DO STJ. TESE RECURSAL SUBSIDIÁRIA DE ISENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ENTE PÚBLICO QUE PERDEU SEU OBJETO. RECURSO PROVIDO, NA PARTE QUE NÃO RESTOU PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, embora tenha confirmado a tutela de urgência para impedir futuras manifestações sem prévia comunicação às autoridades, julgou improcedente o pedido de condenação dos Apelados por danos morais coletivos, decorrentes de manifestação organizada por integrantes de uma chapa de oposição sindical, com bloqueio da Rodovia Norte Sul em 29 de maio de 2023. O Apelante também pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação que bloqueou via pública e paralisou serviço essencial, sem aviso prévio, configura abuso do direito de reunião; (ii) estabelecer se tal conduta gera dano moral coletivo indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura o direito à livre manifestação, mas submete seu exercício à observância de outros direitos fundamentais, como a liberdade de locomoção e o funcionamento de serviços essenciais, não sendo admitido o abuso que inviabilize direitos de terceiros.

O bloqueio total da Rodovia Norte Sul e a interrupção do transporte público transcendem meros transtornos temporários, atingindo gravemente a coletividade, ao impedir o acesso a trabalho, saúde, educação e outros compromissos essenciais, configurando lesão difusa de alta reprovabilidade.

A ausência de comunicação prévia à autoridade pública caracteriza descumprimento das exigências legais para o exercício do direito de reunião (CF/1988, art. 5º, XVI), aumentando o grau de ilicitude e evidenciando o caráter abusivo da conduta.

O dano moral coletivo, segundo o STJ, exige violação intolerável ao ordenamento jurídico e aos valores fundamentais da sociedade, capaz de provocar repulsa e indignação social, requisitos presentes no caso concreto, dado o caos urbano e a intranquilidade gerados.

A condenação em danos morais coletivos possui caráter pedagógico, visando dissuadir condutas similares no futuro, especialmente quando decorrem de interesses particulares, como disputas sindicais internas, que não podem justificar a paralisação abrupta da vida urbana.

Precedente do TJES em caso semelhante reforça a conclusão pela configuração do dano moral coletivo diante da paralisação abusiva do transporte público motivada por disputas sindicais, destacando a violação a interesses transindividuais e o impacto social negativo da conduta.

A condenação em honorários advocatícios é afastada com base no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e na jurisprudência do STJ, que estende a isenção às partes rés em ações civis públicas, salvo comprovada má-fé, em homenagem ao Princípio da Simetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, na parte não prejudicada.

Tese de julgamento
:

Tese de julgamento
:

A manifestação sindical que bloqueia via pública e paralisa serviço essencial, sem aviso prévio, configura abuso do direito de reunião e viola interesses difusos da coletividade.

A prática abusiva que causa caos urbano e impede o exercício do direito de ir e vir gera dano moral coletivo indenizável, independentemente da motivação legítima do protesto.

A condenação por dano moral coletivo possui função reparatória e pedagógica, prevenindo novas condutas lesivas aos direitos fundamentais da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XVI; Lei 7.347/1985, arts. 1º e 13; CC, art. 944; CDC, art. 6º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.473.846/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 21.02.2017; TJES, Apelação Cível nº 0021350-27.2010.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 24.11.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016639-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER FERNANDES VIEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5016639-34.2023.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
WAGNER FERNANDES VIEIRA, MARCOS MOREIRA E JEAN CARLOS GOMES DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminarmente, verifica-se que
o pedido inicial formulado pelo Estado do Espírito Santo visa à proteção de interesses difusos e coletivos, como a
ordem urbanística
(afetada pelo caos no trânsito e bloqueio de vias) e, principalmente, a
liberdade de locomoção da coletividade
e a
continuidade de serviços essenciais
(transporte público), que são direitos transindividuais (caracterizando a natureza da ação de tutela de interesse difuso/coletivo, que busca proteger direitos que transcendem o individual e que afetam a sociedade), assim, é aplicável à situação a Lei n. 7.347/85.

Eminentes Pares, informo - para melhor compreensão da controvérsia - a Vossas Excelências que o Apelante ajuizou a presente ação devido a uma manifestação de motoristas e cobradores de transporte público ocorrida em 29 de maio de 2023, que bloqueou o trânsito na Rodovia Norte Sul, em Carapina/Serra (sentido Vitória), causando caos na região metropolitana de Vitória. Esse movimento foi organizado por uma chapa de oposição ("Chapa 2, 'Esperança do Rodoviário'") para as eleições do sindicato Sindirodoviários/ES, agendadas para 22 de junho de 2023.

Wagner Fernandes Vieira, conhecido como "Waguinho Serramar", era o candidato a presidente dessa chapa e líder do movimento, juntamente com Marcos Moreira (candidato a 1º Diretor Jurídico) e Jean Carlos Gomes da Silva (coordenador de campanha). O motivo declarado do protesto era a suposta falta de lisura nas futuras eleições sindicais

O Estado argumenta que o protesto foi um ato abusivo que violou o direito de ir e vir da população e foi realizado sem aviso prévio às autoridades ou ao público, causando significativos danos econômicos e interrupções em serviços essenciais, caracterizando danos morais coletivos.

A sentença entendeu que
“(...) o exercício do direito constitucional de livre manifestação pode e deve ser exercido, porém sem violar garantias constitucionais de outras pessoas (violação do direito de ir e vir com evidentes prejuízos ao trânsito de pessoas, doentes, ambulâncias, entre outros, ao passo que o uso abusivo dos direitos merece ser afastado pelo Poder Judiciário, como no caso sob análise. Desse modo, há de se confirmar a tutela de urgência concedida e impedir que os Réus promovam a realização de novas manifestações sem a prévia comunicação à autoridade competente. (...)”
, mas, de outro lado, não condenou os Apelados em danos morais coletivos.

É nesse ponto que reside o inconformismo do Apelante, e com razão.

Ao contrário do que a sentença decidiu, a manifestação ocorrida em 29 de maio de 2023, sob a liderança dos atuais Apelados, não se limitou a "inconvenientes temporários". A interrupção total do transporte público e o bloqueio de uma via essencial como a Rodovia Norte Sul configuraram uma agressão desproporcional e um desrespeito flagrante aos direitos de terceiros. O fato de a manifestação ter sido motivada por dissidências internas e suposta falta de lisura na eleição sindical não atenua a gravidade dos danos causados à coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça define o dano moral coletivo como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, que ocorre quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade, provocando repulsa e indignação na consciência coletiva.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. CONTRATOS ANTIGOS E NÃO ADAPTADOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
2. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

3. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

(...) 8. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.473.846/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017.).
Sem grifos no original.

Verifica-se, então, que a jurisprudência, ao tratar do dano moral coletivo, exige que a conduta ilícita atinja
alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo
, o que se verifica na situação apresentada, pois a conduta dos Apelados claramente se enquadra nessa definição.

A paralisação do serviço de transporte público e o bloqueio da Rodovia Norte Sul causaram não apenas transtornos, mas um verdadeiro caos na Grande Vitória. Vários capixabas foram impedidos de exercer seu direito de ir e vir, comprometendo o acesso a trabalho, escola, saúde e outros compromissos essenciais. Essa situação gerou uma profunda comoção social e revolta na população, evidenciando uma lesão à esfera moral da comunidade em seu aspecto imaterial. A ausência de comunicação prévia às autoridades, conforme reiteradamente alegado pelo Apelante , agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta, demonstrando um desrespeito deliberado à ordem pública e aos direitos de terceiros.

Portanto, as condutas dos Apelados não só se revelaram aptas a ensejar o dano moral difuso, mas produziram tamanha intranquilidade social e abalo a valores coletivos que justificam plenamente a reparação pecuniária. A alegação de que a manifestação buscou o exercício de um direito constitucional não pode servir de escudo para atos abusivos que paralisam a vida social e ofendem direitos fundamentais de toda uma coletividade.

Além disso, a condenação dos Apelados ao pagamento de danos morais coletivos reveste-se de um indispensável caráter pedagógico. Não se trata apenas de compensar a coletividade pelos transtornos e prejuízos sofridos, mas também de desestimular a reincidência de condutas que, sob o pretexto do exercício de direitos, acabam por cercear de forma abusiva as garantias fundamentais de outrem, como o direito de ir e vir e o acesso a serviços essenciais.

A ausência de uma sanção pecuniária adequada, neste caso, poderia transmitir a equivocada mensagem de que a interrupção da vida social e o caos urbano, motivados por dissidências internas de categoria, são condutas toleráveis e desprovidas de maiores consequências. A efetividade da tutela jurisdicional, em situações como a presente, exige que a reprimenda seja suficiente para conscientizar os infratores sobre a gravidade de seus atos e os impactos deletérios que causam à sociedade, prevenindo, assim, futuras e indesejáveis paralisações, sem a comunicação prévia à autoridade competente.

Como o direito de reunião é condicionado ao aviso prévio, essa omissão formal da comunicação prévia deve sim ser reprimida.

Confira precedente em situação análoga, na qual o próprio Sindicato do qual os Apelados são integrantes esteve envolvido:

“(...) Equivale dizer que a paralisação não teve como causa um fato de natureza trabalhista, senão mera disputa sobre a legitimidade e alcance sindical. (...) Volvendo os olhos para o caso em concreto, vê-se que a
paralisação do transporte público coletivo
inaugurada no dia 28 de junho de 2010 e estendido para o dia 30 de junho do mesmo ano, teve
como motivo o descontentamento de parte da categoria dos rodoviários em relação a disputa sindical
havida entre os SINDIRODOVIÁRIOS e o SINTROVIG, especialmente em razão da Justiça do Trabalho estar em vias de reconhecer este último como o sindicato legítimo para representar os trabalhadores de Vila Velha e Guarapari.

Por conta desta disputa, o SINDIRODOVIÁRIOS convocou a realização do movimento grevista como forma de pressionar a justiça laboral a afastar a legitimidade do SINTROVIG.

De certo que a ‘greve’ alhures efetivamente aconteceu, sem qualquer anúncio prévio em desobediência a forma prevista e sem causa respaldada por norma legal - Lei nº 7.783/89, afetando toda a população da Grande Vitória e não só os munícipes de Vila Velha, onde o movimento iniciou.

Ora, o dito ‘movimento paredista’ tinha como objetivo único o próprio interesse dos sindicalizados e simpatizantes do SINDIRODOVIÁRIOS na manutenção de seu reduto, exclusividade de representação e controle da categoria, não havendo qualquer descontentamento no que se refere a propostas de melhorias envolvendo o labor, tanto é que os diversos documentos anexados aos autos não listam o inconformismo com a labuta do transporte público.

Neste caminhar, tenho que
a paralisação foi abusiva e em desconformidade com os ditames legais
, extrapolando o direito de greve de cunho eminentemente trabalhista,
violando de forma incontestável direitos transindividuais de toda a sociedade, seja ela representada pelos usuários de transporte coletivo em razão da impossibilidade de locomoção, seja pela representação daqueles que não são usuários, mas que sofreram todos os efeitos reflexos da ausência de transporte público
.

Outrossim,
todos sabemos a problemática decorrente de uma paralisação inesperada e ilegal do transporte público, afetando a vida cotidiana e superando o limite do razoável de todos os cidadãos da Grande Vitória
.

Deve-se ter em mente que, se já é uma dificuldade estrondosa quando o movimento paredista possui amparo legal, imaginem quando a greve é revestida de abusividade e quando está em disputa o controle sindical da categoria descrita nos autos.

Assim, ao meu sentir,
resta clarividente o dano moral coletivo na hipótese ventilada nos autos
decorrente da conduta antijurídica do SINDIRODOVIÁRIOS em provocar a paralisação de forma ilegal de todo o sistema de transporte público por conta de interesses que fogem a seara trabalhista e neste agir ofendeu interesses jurídicos fundamentais, de natureza extrapatrimonial, titularizados por todos os usuários e não usuários do transporte coletivo, já que estes também foram afetados.

A realidade vivenciada e a repercussão social do ato foram colossais, ferindo de morte o direito constitucional de todo cidadão de ir e vir,
especialmente se considerarmos que o ilícito tem como motivo uma divergência interna de sindicato
s
,
daí porque deve-se conceber o dano moral coletivo, cuja reprimenda deve ser exemplar e longe do tolerável
. (...) (...)

De fato, não se pode negar que a sociedade possui um patrimônio moral que, uma vez violado, ocasiona a sua indenização, mesmo sabendo-se que os indivíduos integrantes da comunidade cujo interesse difuso fora desrespeitado não podem se apresentar como beneficiários do valor devido a título de dano moral. (...) (...)

Assim, diante das duas inafastáveis premissas aqui estabelecidas, a saber, salvaguarda de interesses transinviduais e ressarcibilidade de danos extra-patrimoniais, a única conclusão possível é que à lesão de um bem difuso, de titularidade de entidades não personificadas supra individuais, que não pode ser reduzido a um preço, corresponde a um dano moral difuso. (...) (...)

Enfim, preenchidos os requisitos formadores da responsabilidade do sindicato apelante, consistentes no ato lesivo, no dano coletivo sofrido por toda a comunidade da Grande Vitória, no nexo de causalidade e na culpa, deve ele ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Quanto ao valor fixado, qual seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) tenho que tal montante não merece diminuição, já que atendidas as particularidades do caso em concreto, especialmente o nefasto e abusivo ato do sindicato apelante em determinar ‘greve’ sem qualquer amparo legal e em busca de interesses meramente sindicais, afastado de natureza trabalhista e em afronta ao direito do cidadão de ir e vir, atingindo toda a coletividade que viu o transporte público coletivo paralisado por disputa sindical. (TJES, Apelação Cível n. 0021350-27.2010.8.08.0024, relator Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, julgado em 24/11/2014).
Sem grifos no original.

Logo, reconheço
a ocorrência de dano moral coletivo na situação.

Diante do exposto, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido indenizatório, condenando os Apelados solidariamente ao pagamento de danos morais coletivos, cujo valor fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A fixação deste montante, e não aquela de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) pleiteada na inicial, considera, além da gravidade da interrupção da vida social e o caos urbano que se estabeleceu, o fato de não haver nos autos notícias de que os Réus tenham se envolvido em situação similar anteriormente (até porque, embora integrem o Sindirodoviários/ES não atuaram em seu nome - esse último sim já se envolveu em situação similar como a narrada nestes autos). Então, tudo indica que tal valor dará efetividade à tutela jurisdicional, sendo suficiente para conscientizar os infratores sobre a gravidade de seus atos e os impactos deletérios que causam à sociedade, prevenindo, assim, futuras e indesejáveis paralisações.

O valor da indenização deve ser destinado a um Fundo gerido pelo Estado do Espírito Santo, à luz do art. 13, da Lei 7.347/85. Dê-se preferência a um Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD).

Diante do acolhimento da tese recursal principal, houve, por consequência, a procedência total dos pedidos iniciais, assim o ônus processual deverá ser integralmente suportado pelos Apelados.

Logo,
condeno os Apelados (Réus) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em relação aos honorários advocatícios, aplico aos Apelados a isenção do art.
18 da Lei 7.347/1985, em homenagem ao Princípio da Simetria.

Esse artigo 18 da Lei n. 7.347/1985 estabelece que
"nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais".

E, embora sua redação seja direcionada à parte autora da ACP exclusivamente, o STJ fixou entendimento no sentido de que essa isenção legal aproveita ambas as partes. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL . AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO LEGAL QUE APROVEITA AMBAS AS PARTES. ENTENDIMENTO DESTA CORTE . PROVIMENTO NEGADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é o de que, em homenagem ao princípio da simetria, a isenção da parte autora do pagamento de honorários sucumbenciais na ação civil pública, prevista no art. art . 18 da Lei 7.347/1985, estende-se à parte ré, com exceção apenas dos casos em que comprovada a má-fé. 2. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1970152 DF 2021/0340634-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Por fim, em face do provimento do recurso e da reforma integral da sentença no ponto que gerou a condenação em honorários, o pedido recursal subsidiário do Apelante, no sentido de ser afastada sua condenação em honorários advocatícios, perde seu objeto e, portanto, resta prejudicado.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos iniciais e: (a) condenar os Réus solidariamente
ao pagamento de danos morais coletivos no valor R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado a um Fundo gerido pelo Estado do Espírito Santo, com preferência ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), à luz do art. 13 da Lei 7.347/85; (b) condenar os Apelados (Réus) ao pagamento das custas e despesas processuais; (c) aplicar a isenção de honorários advocatícios aos Apelados nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e do princípio da simetria, conforme fundamentado; (d) julgar prejudicado a tese subsidiária recursal sobre honorários advocatícios, por perda de objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

VOTO VISTA - DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista do presente feito para melhor compreender a situação neles debatida.

Em resumo, trata-se de uma ação ordinária onde o Estado do Espírito Santo objetiva a declaração da ilegalidade da manifestação realizada pelos réus, bem como a condenação deles ao pagamento de danos morais coletivos, por entender que o referido ato causou implicações de ordem negativa na vida dos cidadãos, mormente os moradores do Município de Serra/ES, já que houve o bloqueio total da Rodovia Norte Sul, nas proximidades do Terminal Urbano de Carapina.

O nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, reconheceu a ilegalidade da manifestação apontada nos autos e, reformando a sentença, condenou os réus ao pagamento do importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais coletivos, haja vista o transtorno causado em razão do referido ato.

O Des. Dair José Bregunce de Oliveira acompanhou o voto de relatoria.

Esse é o resumo do caso até então.

Pois bem.

De plano, registro que a situação em tela merece especial atenção, na medida em que materializa o choque de direitos e garantias previstas no texto constitucional.

De um lado é possível observar o direito de reunião e à manifestação livre, de outro, o que se tem é a liberdade de ir e vir, esta materializada, mormente, pela obstrução total de via pública, culminando no impedimento de acesso das pessoas a escolas, hospitais, aeroportos e etc.

Deveras, a harmonização desse conflito é tarefa árdua, exigindo parcimônia dos operadores do Direito, já que o tema perpassa por diversas áreas sensíveis e igualmente indispensáveis na concepção de um Estado Democrático de Direito.

A Constituição consagra que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, tratando-se, pois, de direito individual o coligar-se com outras pessoas, para fim lícito. O direito de reunião é uma manifestação coletiva da liberdade de expressão, exercitada por meio de uma associação transitória de pessoas e tendo por finalidade o intercâmbio de ideias, a defesa de interesses, a publicidade de problemas e de determinadas reivindicações. (STF – ADPF 519, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Julgada em 31/10/2022 e Publicada em 04/11/2022)

Entrementes, o referido direito não é absoluto e muito antes de entrar em rota de colisão com outros também de ordem constitucional, o seu uso de maneira abusiva confronta, no próprio plano, com o direito daqueles que não optaram por se reunir e manifestar.

E a partir do exercício inadequado desse direito, cabe ao Poder Público, através de seus agentes, a adoção de medidas que sejam passíveis de equalização dos anseios desses grupos, seja através de negociação pela equipe de governo, o uso das forças de segurança ou do acionamento do Poder Judiciário.

Tais medidas devem ser entendidas como complementares e sua utilização pressupõe uma gradação do ponto de vista estratégico, não sendo possível lançar mão de um único mecanismo com o escopo de suprir outros, mormente em conflitos de interesses de grandes proporções como o que ora se observa.

No caso dos autos, de fato, é notório que a manifestação realizada pelos rodoviários simpáticos à causa fomentada pelos três réus tomou proporções que extrapolaram a barreira da razoabilidade e causaram um transtorno generalizado no Município de Serra/ES, com reflexos em outras cidades da região metropolitana de Vitória/ES.

Entrementes, a despeito do transtorno ocasionado pelo protesto liderado pelos réus em relação a questões afetas a sua categoria de trabalho, penso que não há como este Poder Judiciário atuar no sentido de penalizá-los com a condenação por dano moral coletivo.

Digo isto, por entender que o movimento ora debatido foi pautado em um direito daqueles que optaram por se manifestar, já que tinha o objetivo de publicizar uma causa interna do respectivo sindicato à população.

A meu ver, o transtorno causado naquela data decorreu da inoperância parcial do Poder Público que, mesmo dispondo de uma gama de medidas passíveis de serem por ele adotadas, deixou de agir como esperado para garantir a coexistência do direito de manifestação e da liberdade de locomoção.

O uso das forças de segurança, como por exemplo a Polícia Militar era indispensável para a negociação e retirada da obstrução total da via pública, assim como a realização do pedido de cooperação e apoio no âmbito municipal das guardas civis e de trânsito.

Decerto, não há como transferir para o Judiciário o encargo de punir pecuniariamente os organizadores da manifestação em comento baseado na justificativa de que ela teria levado caos aos munícipes, mormente porque tal incumbência, como dito, de desobstruir parcialmente a via, criar rotas alternativas de escoamento do fluxo de veículos de modo a minimizar a situação vivida naquela data e, por consequência, reduzir os danos experimentados, era do próprio Poder Público.

A meu ver, o que competia ao Poder Judiciário no momento em que foi acionado restou devidamente cumprido de forma liminar, como se observa da decisão de id. 14254110, com a determinação aos réus de não obstruírem novamente a via pública em sua totalidade, de não impedirem a circulação do transporte público, bem como a obrigação de emitirem nota à população informando sobre eventual novo manifesto.

Deixo assente que não se está neste momento a chancelar o abuso do direito de quaisquer das partes, mas apenas a registrar que o Poder Público restou omisso quanto às ações de redução do impacto do protesto em comento como lhe competia.

O que deve restar indene de dúvidas é o fato de que não se pode punir os líderes de um movimento legitimado pela constituição, em razão da proporção que o evento possa ter alcançado, pois ao assim agir estaríamos mitigando o próprio direito de manifestação e liberdade de expressão, calando uma causa justa para aquele grupo de indivíduos, violando, por consequência, as bases do Estado Democrático de Direito e abrindo perigosa via que flerta com o totalitarismo.

Demais disso, considerando que o dano moral coletivo carece da comprovação de um ato tipicamente ilícito e que seja capaz de violar valores de uma sociedade, não há como entender pela sua ocorrência na hipótese.

A propósito do tema, colaciono excerto de decisão emanada da Suprema Corte:

“[...]A caracterização do dano moral coletivo, conforme verberado por Sérgio Cavalieri Filho, materializa-se no ’sentimento de desapreço que afeta negativamente toda a coletividade pela perda de valores essenciais; sentimento coletivo de comoção, de intranquilidade ou insegurança pela lesão a bens de titularidade coletiva’. Nessa linha de intelecção, a ofensa à moral, em seu aspecto coletivo, resulta de um vilipêndio à ’(...) esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico’, envolvendo, para além da dor psíquica, ’qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa’ (REsp 1.397.870/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/12/2014). Assim é que, do aduzido, emerge a irreversível evidência de que, na hipótese em tela, divisam-se nitidamente ausentes os pressupostos necessários para a caracterização do dano moral coletivo e para que os indivíduos abarcados pela ação aviada pela autora, como corolário, mereçam uma compensação pecuniária compatível com as alegadas ofensas que eles supostamente teriam experenciado.(STF, RE 1522801 / DF - DISTRITO FEDERAL, Rel. Min. Dias Toffoli, Publicado em 18/12/2024)

Assim, por mais que se possa vislumbrar os transtornos experimentados pelos munícipes com o atraso em compromissos no dia do protesto em comento, penso que não há como penalizar os três requeridos que lideraram o movimento unicamente pelas proporções atingidas pela manifestação, mormente por não vislumbrar o vilipêndio de valores da sociedade, bem como ante a passividade do Poder Publico em agir para contê-la nos limites do razoável e pela possibilidade de, ao assim agir, o Judiciário dar azo a mitigação de importante base de uma nação republicana.

Diante do exposto, rogando vênia ao eminente Relator, inauguro a divergência para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que reconheceu o abuso do direito mas afastou a condenação dos réus aos danos morais coletivos, consoante fundamentação supra.

É, respeitosamente, como voto Sr. Presidente.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016639-34.2023.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDOS
:
WAGNER FERNANDES VIEIRA E OUTROS

RELATOR:
DES.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

VISTA

A
COMPANHAR O RELATOR

Cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos de ação civil pública ajuizada em face de Wagner Fernandes Vieira, Marcos Moreira e Jean Carlos Gomes da Silva, reconheceu a abusividade da manifestação pública por eles organizada, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

O eminente Relator, Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, reconhecendo a configuração de dano moral coletivo e condenando solidariamente os Apelados ao pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), conforme art. 13 da Lei nº 7.347/1985.

O referido entendimento foi acompanhado pelo Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

A
divergência foi inaugurada pela Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, que, embora reconhecendo a abusividade da conduta imputada aos réus, entendeu não estarem presentes os requisitos caracterizadores do dano moral coletivo, motivo pelo qual votou pelo desprovimento do recurso, sustentando que os transtornos decorrentes da manifestação decorreram, em larga medida, da omissão do Poder Público em adotar medidas eficazes de contenção, e que eventual responsabilização pecuniária configuraria indevida mitigação do direito constitucional de manifestação.

Desse modo, nos termos do artigo 942 do CPC, passo ao exame da questão.

Pois bem.

Consta dos autos
que, em 29 de maio de 2023, os Apelados lideraram movimento de protesto que culminou na interdição total da Rodovia Norte Sul, no município de Serra/ES, durante horário de pico, impactando diretamente a mobilidade urbana de toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. A motivação declarada da manifestação dizia respeito à insatisfação com a condução do processo eleitoral do sindicato da categoria, circunstância que, conquanto legítima no plano das aspirações associativas,
não se reveste de caráter suficiente para justificar a paralisação abrupta de serviços públicos essenciais e a interrupção indiscriminada da circulação de pessoas
.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso XVI, o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, desde que haja prévio aviso à autoridade competente, sendo esse direito uma manifestação coletiva da liberdade de expressão. Também garante, no art. 9º, o exercício do direito de greve, condicionando-o às disposições legais e prevendo, em seu § 2º, a responsabilização dos envolvidos por eventuais abusos cometidos.

Não obstante,
nenhum direito fundamental possui natureza absoluta
, sendo certo que o exercício do direito de manifestação deve ser compatibilizado com outros direitos de igual estatura constitucional, como o direito à livre locomoção, à continuidade dos serviços públicos e à segurança da ordem urbana.

É dizer, na colisão entre direitos fundamentais, impõe-se a ponderação entre os bens jurídicos envolvidos, de modo a preservar, tanto quanto possível, a coexistência harmônica das garantias constitucionais, consoante já assentou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 519/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04/11/2022).

Na hipótese dos autos,
tenho que
a manifestação extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, resultando na paralisação do transporte público coletivo e na obstrução completa de via arterial, sem prévia comunicação às autoridades competentes, o que caracteriza ofensa direta ao regime jurídico do direito de reunião e manifesta afronta aos direitos difusos da coletividade.

Com isso
,
impõe-se reconhecer que o bloqueio deliberado de via essencial, sem observância das formalidades legais e motivado por disputa interna de representação sindical, reveste-se de
reprovabilidade jurídica suficiente para justificar a imposição de sanção pecuniária de natureza pedagógica e dissuasória
.

Logo
, tendo por razoável o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
arbitrado pelo Relator — inferior, inclusive, ao montante de R$ 500.000,00 originalmente pleiteado pelo Apelante —,
entendo que tal quantia atende aos critérios da suficiência dissuasória, sem incorrer em penalidade excessiva ou desproporcional, devendo ser destinada ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/1985
.

Diante do exposto,
com a devida vênia à divergência
, acompanho o voto do eminente Relator,
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, para conhecer do recurso e
dar
-lhe provimento.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Sessão de 23.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões